Tribunal: TJMT
Processo: 1012975-20.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012975-20.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI - CPF: 036.832.851-17 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO APARECIDO PINTO - CPF: 346.526.568-82 (VÍTIMA), LETICIA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 033.452.681-75 (VÍTIMA), LEVIR DELCARO JUNIOR - CPF: 939.170.581-20 (VÍTIMA), NEURI SUHRE - CPF: 501.802.829-72 (VÍTIMA), DAYENE ENDRIELLE LISBOA PASINI - CPF: 031.252.761-60 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012975-20.2022.8.11.0055

APELANTE: MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, §2º-A, I) – CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO CORRÉU ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E INVESTIGADORES HARMÔNICOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – MAJORANTES SOBRESSALENTES USADAS NA PRIMEIRA FASE – PERCENTUAL DE AUMENTO FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – PENA-BASE INALTERADA – TERCEIRA FASE – AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE APLICADO – AUSÊNCIA DE ACÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO – REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INDEVIDAS –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, testemunhas e provas periciais.

Havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes sobressalentes para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a mais grave na terceira fase, como causa de aumento.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inviável a substituição por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena, quando o réu é reincidente e a pena é superior a 02 (dois) anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012975-20.2022.8.11.0055

APELANTE: MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Maikon Bruno Ferreira Milani
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a inicial acusatória, condenando-o à pena de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inciso I), em concurso formal (05 vítimas).

I
nconformado, o apelante sustenta a absolvição por insuficiência probatória ou
“em razão do desrespeito ao roteiro normativo previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não havendo que se dizer em reconhecimento certeiro do autor do ilícito narrado na inicial acusatória”
(
sic
do id. 175015666).

Acerca da dosimetria, argumenta que a pena-base foi exasperada por circunstância inerente ao tipo penal. Quanto à terceira fase, postula a modificação da fração de aumento de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), em observância à Súmula 443 do STJ. Requer, por fim, a concessão da suspensão condicional da pena (CP, art. 77) (id. 175015666).

Contrarrazões da 2ª Promotoria de Justiça de Tangará da Serra pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 177448170).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 192586180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012975-20.2022.8.11.0055

APELANTE: MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou por violação ao procedimento do art. 226 do CPP. Alternativamente, almeja a revisão da dosimetria da pena.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 16/04/2022, por volta das 02h00, na Fazenda Alegre, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, ERIEL MACHADO PIRES, DIEGO PEREIRA CORREIA, MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI, vulgo RATO/RATINHO e RAFAEL PEREIRA MARTINS, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, em companhia de outras pessoas ainda não identificadas, concorreram para a subtração, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, de coisas alheias móveis, consistentes em defensivos agrícolas avaliados aproximadamente em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), da vítima Levir Delcaro Junior, um veículo Ford K e o valor em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima Neuri Suhre, celulares pertencentes às vítimas Olirdes Maria Suhre, Neuri Suhre, Jorge Antonio Aparecido Pinto e Leticia da Costa Teixeira.

Apurou-se que, em dias anteriores ao do fato, os denunciados planejaram e premeditaram o assalto na Fazenda Alegre, sendo que o denunciado MIROSMAR, aproveitando-se que era ex-funcionário da fazenda, foi ao local e fotografou, inclusive, dirigiu-se ao barracão onde fica os defensivos agrícolas e o filmou.

De posse das informações privilegiadas, na madrugada do dia dos fatos, os criminosos todos encapuzados invadiram a Fazenda Alegre, sendo que, primeiramente, dois deles, com uma arma de fogo tipo pistola, arrombaram a residência do casal Neuri e Olirdes, a quem renderam, amarraram e conduziram até a residência do casal Jorge Antonio e Letícia, que também foram rendidos. Os criminosos diziam que o objetivo era o “veneno”.

A vítima Jorge foi amarrada e obrigada a informar local da central de câmeras, onde, então, os criminosos cortaram todos os fios da internet, da balança, do rádio amador, bem como arrancaram a DDR de armazenamento das imagens das câmeras.

Em seguida, levaram todas as vítimas para o barracão dos defensivos agrícolas e arrombaram o depósito. O denunciado MIROSMAR estava no local durante essa ação delituosa e ligava para o comparsa MAIKON pedindo o caminhão.

Logo, o denunciado ERIEL, acompanhado também dos comparsas MAICON e RAFAEL, apareceu conduzindo seu caminhão com a placa coberta, direto ao referido barracão, para o carregamento dos defensivos agrícolas. Cerca de seis criminosos estavam realizando o carregamento, enquanto que outro vigiava as vítimas. As vítimas Jorge e Neuri foram desamarradas para ajudar no carregamento.

Os criminosos cronometraram cerca de trinta minutos para o carregamento da res furtiva e depois empreenderam fuga com o caminhão e os defensivos agrícolas, sendo que ficaram três assaltantes, entre eles MIROSMAR e MAIKON, levaram todas as vítimas até a casa de Jorge, tiraram fotos delas e dos documentos e as ameaçaram, dizendo que se acontecesse alguma coisa com eles, saberiam onde encontrá-las, e após deixaram-nas trancadas e empreenderam fuga com o carro Ford Ka e o valor de R$ 200,00, ambos da vítima Neuri, e os celulares de todas. O carro Ford Ka e os celulares foram abandonados na rodovia que liga Tangará da Serra a Campo Novo dos Parecis.

Após o assalto à Fazenda Alegre, os criminosos acamparam na Chácara Jatobá, em Nova Mutum/MT, pertencente ao comparsa ERIEL, onde esconderam todos defensivos e comemoraram o roubo. Assim, o denunciado ERIEL manteve o controle da res furtiva, tanto que possuíam registrados em seu celular os produtos descarregados na chácara, com a quantidade e com os nomes de cada um deles, todos catalogados e salvos em planilha.

O denunciado ERIEL para a prática do assalto em questão também contou com a parceria do denunciado DIEGO, que também foi responsável por cuidar dos defensivos roubados e escondidos na Chácara Jatobá, os quais posteriormente foram recuperados durante as investigações. [...] (
sic
do id. 165873721).

A presente ação tramita apenas em desfavor de
Maikon Bruno
, porquanto desmembrada dos demais, após o apelante ser citado por edital.

O corréu
Eriel Machado
, quando ouvido na Delegacia de Polícia, confessou toda a prática delitiva, bem como apontou a autoria delitiva de
Maikon Bruno
. Relatou que o apelante foi o responsável por organizar e convidar os demais comparsas, bem como auxiliou na execução do delito, abordando as vítimas, carregando o caminhão e direcionando para onde o material deveria ser levado.

Confira-se:

[...] QUE conhece um indivíduo chamado MAYCON, cujo sobrenome desconhece, conhecido pelo vulgo de "RATINHO"; QUE na véspera do roubo estava em Rondonópolis descarregando, quando MAYCON lhe ligou pelo WhatsApp perguntando se o interrogado poderia fazer um carregamento no dia seguinte em Tangará da Serra, pelo valor de R$ 20.000,00; QUE MAYCON lhe disse que seria um carregamento de veneno que o gerente iria tirar; QUE o interrogado aceitou a proposta e se deslocou para Tangará da Serra, chegando no início da noite; QUE chamou RAFAEL, cujo sobrenome desconhece, seu amigo, para ir com o interrogado; QUE RAFAEL é moreno, alto, de tatuagem no antebraço; QUE buscou RAFAEL no Posto Free de Jangada; QUE RAFAEL tem o contato salvo em seu telefone celular como RAFAEL; QUE encontrou MAYCON no posto GABRIELA LOCATELLI, na entrada da cidade; QUE MAYCON estava na direção de um veículo GM/Montana, de cor branca; acompanhado de um indivíduo que se apresentou como classificador de grãos, que agora sabe se tratar de MIROSMAR BENEDITOS DOS SANTOS; QUE MIROSMAR disse que a retirada dos defensivos era um acordo entre este e o gerente da Fazenda Alegria, e que indicaria o local que deveriam ser descarregados após o transporte; QUE MAYCON lhe levou ao local onde seria a residência de MIROSMAR, onde o interrogado desengatou um dos dolly (semi-reboques); QUE MIROSMAR estava com um carro branco estacionado no local, provavelmente um VW/Gol ou Voyage; QUE posteriormente MAYCON entrou em contato e pediu que o interrogasse o encontrasse no local conhecido como Trevo da Itamarati; QUE o interrogado, na direção de seu caminhão NRZ0093, e MAYCON, na direção da GM/Montana, ficaram aguardando no local; QUE cerca de 1 hora depois MIROSMAR ligou para MAYCON e pediu que fossem para o local; QUE o interrogado seguiu, acompanhado de MAYCON e RAFAEL, que também se encontravam na cabine de seu caminhão, até a Fazenda Alegria, sendo guiado por MAYCON, que conhecia o local; QUE chegou na fazenda já de madrugada, manobrou a carreta e esperou as pessoas carregarem; QUE não viu ninguém amarrado, não desconfiando, assim, se tratar de um roubo; QUE demorou cerca de 40 minutos para as várias pessoas carregarem os defensivos em sua carreta; QUE MIROSMAR disse que as pessoas que estavam carregando eram funcionárias da fazenda; QUE foi embora do local acompanhado de RAFAEL, sendo que MAYCON ficou no local; QUE acha que MAYCON voltou com MIROSMAR; QUE retornou até Tangará da Serra para engatar novamente o dolly que havia deixado horas antes; QUE MAYCON o orientou a ir até Rosário Oeste, no Posto Petrofurt da Rodovia BR-163, em frente ao quartel da PM, onde encontraria um menino em um veículo Audi de cor preta; QUE o ocupante do veículo se apresentou como BRUNO; QUE se lembrou de BRUNO, visto ser irmão de NICOLAS, vulgo NIC, que seria morador de Rosário Oeste; QUE NIC se encontra desaparecido há tempos, sendo que se acredita que este foi morto em uma chacina em União do Sul; QUE BRUNO disse que o interrogado deveria descarregar os defensivos em uma fazenda em Jangada, "bem ali a esquerda", mas que não disse o local; QUE logo em seguida MAYCON ligou para BRUNO e disse que a venda do defensivo para a fazenda de Jangada tinha dado errado, e que o interrogado deveria levar a carga; QUE MAYCON disse para o interrogado "se virar" enquanto não conseguisse um comprador; QUE no dia seguinte de manhã levou a carga de defensivos até uma chácara de sua propriedade, na zona rural de Nova Mutum; QUE foi seguido por um veículo Fiat/Palio de cor branca, sendo que quando chegou na chácara 2 indivíduos desceram do veículo Fiat/Palio, sendo um deles DIEGO, que foi preso nesta data na residência do interrogado; QUE DIEGO disse que foi orientado a tomar conta dos defensivos subtraídos; QUE DIEGO ficou na chácara desde então, até o último fim de semana, quando retornou para a casa do interrogado; QUE o interrogado se sentiu ameaçado por DIEGO, e por este motivo deixou que este ficasse hospedado na chácara, e depois em sua residência; QUE em relação à arma que foi encontrada em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar, o interrogado desconhece a origem, e nega ser sua; QUE sua esposa não possui nenhum envolvimento com o fato; [...] (
sic
do id. 155820700).

As vítimas
Jorge Antônio Aparecido Pinto, Letícia da Costa Teixeira
e
Olirdes Maria Suhre,
ouvidas sob o crivo do contraditório, explicaram que, por volta das 02h30, um grupo de criminosos encapuzados e vestidos de preto invadiu a propriedade, exigindo que as câmeras de segurança fossem desligadas. Confirmaram que os criminosos estavam armados e ordenaram que todos colaborassem, pois estavam interessados apenas nos defensivos agrícolas. Relataram que foram mantidas reféns, trancando-as em um cômodo e alertadas que estavam sendo observadas. Explicaram, ainda, que
Jorge Antônio
e
Neuri Suhre
foram obrigados a ajudar o carregamento dos defensivos agrícolas no caminhão. Negaram terem conseguido reconhecer os assaltantes, que estavam completamente cobertos e encapuzados.

A testemunha
Gerson Marques de Lima
, durante a fase policial, relatou que trabalha na propriedade rural e notou que dias antes do incidente, um ex-funcionário chamado
Mirosmar
esteve lá pedindo informações sobre um secador de soja. Disse ter notado um interesse incomum de
Mirosmar
, que dizia querer fotografar o trabalho na unidade para mostrar a um parente. Revelou ter estranhado esse comportamento, especialmente porque
Mirosmar
havia sido dispensado da fazenda três meses antes por não desempenhar adequadamente suas funções como operador de secador.

Em seu depoimento em Juízo,
Gerson Marques
mencionou que
Mirosmar
trabalhou brevemente na fazenda, mas foi demitido devido ao seu desempenho inadequado. Após alguns dias,
Mirosmar
retornou à fazenda, tirou fotos do secador de grãos e visitou o galpão de venenos, alegando querer ajudar um primo que trabalhava na área. Detalhou que comentou a situação com proprietário da fazenda, pois achou incomum
Mirosmar
ter sido dispensado e depois voltado à fazenda.

Em seu depoimento em juízo, o IPC
João Paulo Alves da Cruz
relatou que, após o roubo, a equipe procurou entender a situação e ouviu funcionários, incluindo relatos sobre
Mirosmar
e sua incomum visita à fazenda após ser dispensado. Relembrou que, através dos registros das câmeras de segurança instaladas nas vias da cidade, conseguiram rastrear os veículos envolvidos no delito. Relatou que, durante duas semanas, investigaram profundamente o delito, identificando o envolvimento do corréu
Eriel Machado
, que forneceu o caminhão usado para o transporte das substâncias. Destacou ter identificado também que o caminhão era sempre acompanhado de um veículo Montana, que era conduzido pelo apelante de
Maikon Bruno
.

O Investigador detalhou que, ao questionarem o corréu
Eriel Machado
, esse confessou a prática delitiva, bem como apontou a participação dos demais corréus
Rafael Pereira
,
Mirosmar Benedito
e
Diego Pereira
, inclusive fornecendo diálogos de
WhatsApp
, nos quais os criminosos discutiram a forma de vender os objetos subtraídos. Destacou, ainda, que
Eriel Machado
narrou ter sido chamado pelo apelante para praticar o delito, bem assim que
Maikon Bruno
foi o responsável por organizar grande parte da atividade. Relatou que identificaram o apelante como o condutor do veículo Montana, que sempre acompanhava o caminhão usado no delito.

Acrescentou que havia conversas no celular do
Eriel Machado
com
Maikon Bruno
, porém, os diálogos estavam em modo temporário e já estavam apagados. Declarou que as conversas dos demais criminosos auxiliaram a compreensão da dinâmica delitiva, bem como possibilitou a identificação do envolvimento de todos os criminosos apontados na denúncia, inclusive do apelante, que agiu como mentor e executor do crime.

A testemunha
Fernanda Natália Barbosa Ferreir
a, esposa do apelante, relatou que não se recorda de seu esposo ter saído da cidade de Lucas do Rio Verde na data do crime, dizendo ser incomum que ele passasse finais de semana fora. Detalhou que o apelante responde a outros processos, inclusive por roubo e homicídio, mas que em ambas as oportunidades estavam juntos, sendo o álibi do apelante.

Procedido o interrogatório do apelante,
Maikon Bruno
negou a prática delitiva, dizendo desconhecer o motivo pelo qual foi envolvido nos fatos. Rechaçou conhecer os demais corréus, destacando nunca ter conversado com eles. Indagado sobre seu número de telefone salvo no aparelho de celular do corréu
Eriel Machado
, disse desconhecer o motivo.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, observa-se que há nos autos farto conjunto probatório, que subsidia a conclusão positiva da autoria do apelante Maikon Bruno, sobretudo porque o corréu
Eriel Machado
confessou a autoria, bem como o apontou como um dos executores, o que foi confirmado pela identificação de conversas já apagadas entre os dois.

Além disso, o IPC
João Paulo Alves
ressaltou que o veículo Montana, identificado pelas vítimas no local dos crimes e registrado nas câmeras de segurança como carro batedor do caminhão, era conduzido pelo apelante, o que também foi confirmado pelas declarações do corréu
Eriel Machado
.

O relatório de análise do aparelho celular de
Eriel Machado
identificou que ele possuía contatos frequentes com o apelante
Maikon Bruno
, demonstrando-se a existência de vínculo entre eles. No entanto, ciente da ilicitude de suas ações, os agentes se utilizavam de
“mensagens temporárias”
, impossibilitando o acesso ao conteúdo.

Em que pese a criatividade do apelante, a versão de que estaria com sua esposa na data dos fatos não merece qualquer credibilidade, notadamente quando há nítido interesse da informante nos autos, bem como porque a versão é isolada e sequer mantém um mínimo grau de coerência lógica, na medida em que
Fernanda Natália
tampouco sabia precisar a data dos fatos e se naquele dia realmente permaneceu junto de seu esposo, ora apelante.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que não houve nos autos qualquer reconhecimento fotográfico ou pessoal. A autoria dos criminosos foi demonstrada e fundamentada nas provas orais e periciais colhidas ao longo da instrução processual, em especial na confissão do corréu
Eriel Machado
e no exaustivo trabalho investigativo da Polícia Civil.

Desta forma, apesar da defesa do apelante pleitear pela sua absolvição, alegando que não existem nos autos provas da prática delitiva, todo o arcabouço probatório demonstra que
Maikon Bruno
agiu como mentor, organizador e executor do delito de roubo.

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

As majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas também se mostram suficientemente comprovadas pela prova oral e confissão extrajudicial e a defesa sequer se insurgiu quanto a este aspecto.

Do apenamento
:

Acerca da dosimetria da pena, o apelante questiona os fundamentos usados para negativa as circunstâncias judiciais, aduzindo serem inerentes ao tipo penal. Requer, ainda, a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, aplicando a fração de 1/3 (um terço), em observância à Súmula 443 do STJ. Por fim, postula a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o magistrado singular considerou as majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, bem como o fato de o delito ter ocorrido durante a madrugada, para elevar a pena-base acima do mínimo legal:

[...] A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, haja vista que, conforme consta nos autos, as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas, razão pela qual, entendo que a majorante insculpida no artigo inciso V, do § 2º, do artigo 157, CP, deve negativar a presente circunstância judicial, pois, transcendeu a normalidade do ilícito. [...]

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial. Além disso, verifica-se que o roubo foi praticado durante a madrugada, revelando gravidade concreta superior à ínsita em tais crimes.

Ademais, no que tange à possibilidade de exasperar a pena-base nos roubos praticados durante a madrugada, impende consignar trecho do julgamento proferido pelo Des. Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“(...) As circunstâncias do crime são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Assim, a prática do roubo durante a madrugada revela gravidade concreta superior à ínsita em tais crimes (TJMT, N.U 0006168-45.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)” (negritou-se e grifou-se) [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão. [...] (
sic
do id. 165873919).

Perfeitamente admissível, especialmente porque havendo pluralidade de majorantes, é idônea a utilização das majorantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...] (STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, o magistrado singular reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, elevando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, por circunstância negativa.

Embora o aumento praticado pelo magistrado singular seja singelamente acima dos parâmetros orientativos do STJ de 1/6 (um sexto), não há qualquer ilegalidade, sobretudo porque, além da fração ser meramente orientativa, no caso em análise, as circunstâncias fáticas justificam a aplicação da pena-base no valor fixado pelo juízo.

Isso porque, o crime foi praticado com premeditação e planejamento, durante a madrugada, em concurso de pessoas e restringiu a liberdade das vítimas por horas, deixando-as, ao final, sem qualquer meio de comunicação ou locomoção, tudo a impedir que pedissem por socorro.

Nesse panorama, a pena-base fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, não caracteriza qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade e, portanto, deve ser mantida.

Na segunda fase, presente apenas a agravante da reincidência, reconhecida em razão da condenação pelo crime previsto no art. 306,
caput,
do CTB, transitada em julgado em 08/03/2022, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços).

Não há falar na aplicação da fração de 1/3 (um terço) como pretende a defesa, sobretudo porque o crime foi praticado após a modificação legislativa promovida pela Lei 13.654/18, a qual atribuiu a fração de aumento de 2/3 (dois terços) para crimes praticados com arma de fogo, como
in casu.

Diferente do que compreendido pela defesa, não houve cumulação de causas de aumento nesta fase, uma vez que as demais circunstâncias (concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas) foram avaliadas na primeira fase da pena, como exposto antes.

Portanto, aplicado o percentual de 2/3 (dois terços), encontra-se a reprimenda de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Por fim, preserva-se a regra do concurso formal (CP, art. 70), pois atingido cinco patrimônios diferentes, o que atrai a fração de aumento de 1/3 (um terço).

Assim, ausente qualquer modificação, a pena de
Maikon Bruno Ferreira Milani
permanece fixada em 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial o fechado, diante do
quantum
de pena aplicado.

Inviável a substituição por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena, diante da reincidência do agente e a quantidade de pena aplicada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de
Maikon Bruno Ferreira Milani,
mantendo inalterada a condenação pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024